Tribunal: TCU
Processo: 020.210/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do contrato de repasse 43043/2009, firmado com o Ministério do Turismo, Siafi/Siconv 708392.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, de responsabilidade de Josehildo Taketa Bezerra (XXX.207.482-XX) e de Aurenice Correa Ribeiro (XXX.462.058-XX), em decorrência da inexecução parcial do Contrato de Repasse 43043/2009, registro Siafi 708392, sem aproveitamento da parte executada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável Aurenice Correa Ribeiro (XXX.462.058-XX); 9.2. julgar regulares as contas de Aurenice Correa Ribeiro (XXX.462.058-XX), com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c art. 207, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Josehildo Taketa Bezerra (XXX.207.482-XX), ex-prefeito do município de Tomé-Açu/PA, com fundamento no inciso I do art. 1o e alíneas "b" e "c" do inciso III do art.16 da Lei 8.443/1992, c/c os incisos II e III do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar Josehildo Taketa Bezerra (XXX.207.482-XX), ex-prefeito do município de Tomé-Açu/PA, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Quantificação do débito Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/3/2012 82.875,00 3/10/2012 133.338,02 8/8/2013 104.958,23 21/11/2013 98.348,54 29/4/2015 116.997,13 9.5. aplicar ao responsável Josehildo Taketa Bezerra (XXX.207.482-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que considerar cabíveis; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.